Tribunal: TJES
Processo: 5001198-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001198-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAXWEL JESUS DA PAIXAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001198-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MAXWEL JESUS DA PAIXÃO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DAYANE VICTOR DE OLIVEIRA - ES27367

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ARTS. 123, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
EXAME CRIMINOLÓGICO INAPTO.
REQUISITO
SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão do direito às saídas temporárias demanda o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, quais sejam: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2. Apesar de não expressamente previsto na legislação, o pedido de realização do Exame Criminológico pelo Juízo a quo encontra embasamento na necessidade de aferimento do requisito subjetivo, para concessão do benefício da saída temporária, conforme orienta a jurisprudência pátria.

3. Agiu com acerto o Juízo de Execução ao indeferir a saída temporária, uma vez que se baseou em apontamentos do Exame Criminológico, demonstrando que não fora preenchido o requisito subjetivo.

4.
Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5001198-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MAXWEL JESUS DA PAIXAO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DAYANE VICTOR DE OLIVEIRA - ES27367

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
MAXWEL JESUS DA PAIXÃO
em face da r. Decisão (Id. 7197990, pp. 02/03), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, nos autos da execução tombada sob nº 0014078-47.2012.8.08.0012, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do benefício das saídas temporárias ao agravante, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 123, inciso III, da Lei de Execuções Penais.

Nas razões recursais (Id. 4794879, pp. 04/08), a Defensoria Pública Estadual requer a reforma da decisão que indeferiu a saída temporária, ante o implemento dos requisitos necessários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher,
cumulativamente
, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112, da Lei de Execuções Penais.

À luz de tal contexto, a saída temporária constitui uma benesse da execução penal destinada aos presos que cumprem a reprimenda em regime semiaberto, sendo “
uma forma de viabilizar, cada vez mais, a reeducação, desenvolvendo-lhes o senso de responsabilidade, para, no futuro, ingressar no regime aberto, bem como para dar início ao processo de ressocialização”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, 2ª ed., 2019, p. 170/171).

Sua concessão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos
cumulativos
dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, conforme entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 735765/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em: 02/8/2022, DJe 08/8/2022). Os requisitos são: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; e III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

À vista disso, a Defesa sustenta que, nos termos da Súmula n° 40, do STJ, para obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento da pena no regime fechado. Dessa forma, para preencher os prazos do art. 123, II, da LEP, deve ser considerado o período em que o apenado permaneceu no regime fechado (04 anos).

Nesse sentido, deve-se pontuar que o benefício postulado de saída temporária fora indeferido em razão do não preenchimento do requisito subjetivo (inciso III) e não do requisito objetivo (inciso II).

Desta feita, em relação ao requisito subjetivo, de acordo com o aludido dispositivo legal, este é aferido por meio de atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do estabelecimento no qual o condenado cumpre sua pena privativa de liberdade.

No caso vertente, realizado o Exame Criminológico, o apenado foi considerado INAPTO para a saída temporária (Mov. 320, do SEEU).

Para melhor elucidar os fatos, destaco que o agravante cumpre pena pela prática dos crimes de roubo e furto, ambos duas vezes.

Diante de tal panorama, é de se pontuar que, apesar de não expressamente previsto na legislação, a realização do Exame Criminológico encontra embasamento na necessidade de aferimento do requisito subjetivo, para concessão do benefício da saída temporária, conforme orienta a jurisprudência pátria.

Outrossim, o Exame Criminológico constitui faculdade do juiz, situando tal proceder no âmbito da discricionariedade que lhe é atribuída pela Constituição, de modo que poderá determinar a sua realização se entender necessário para aferição da aptidão do apenado para concessão das benesses no âmbito da execução penal.

No caso em voga, a gravidade da conduta do apenado justifica a necessidade do exame pormenorizado e de cautela quanto à concessão do benefício postulado.

Desta feita, agiu com acerto o Juízo de Execução ao indeferir a saída temporária, uma vez que se baseou em apontamentos do Exame Criminológico, demonstrando que não fora preenchido o requisito subjetivo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)